Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738533-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA AMELIA BARBOSA LOPES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 32369358) opostos por MARIA AMELIA BARBOSA LOPES em face de DISTRITO FEDERAL, ante Decisão desta Relatoria (ID 32209585) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: (...) A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão-somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o Art. 98, caput, do CPC. No caso, em que pese ter colacionado os documentos em questão, a Parte Autora não logrou êxito em apontar ou demonstrar explicitamente o quantitativo de sua renda mensal, em contraste ao que apontou como despesas. Além disso, o extrato bancário, isoladamente, não aponta para os valores auferidos a título de remuneração, mas, antes, apenas marcam o fluxo de movimentação financeira. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Ante o exposto, com lastro no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a Autora MARIA AMELIA BARBOSA LOPES para que recolha o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, enviar ao Relator eventual. Em suas razões (ID 32373175) a Embargante alega que (i) “(...) a r. decisão embargada apresentou erro material, tendo em vista que se baseou em premissa equivocada, já que registrou ‘não logrou êxito em apontar ou demonstrar explicitamente o quantitativo de sua renda mensal’.”; (ii) foi juntado aos autos o contracheque de ID 31175411, demonstrado explicitamente o quantitativo da renda mensal da parte autora/embargante; (iii) a autora/embargante logrou êxito em demonstrar explicitamente o quantitativo de sua renda mensal, o que pode ser contrastado com as despesas apontadas nos extratos bancários. Ao final, pleiteia o deferimento e provimento para que seja completada a prestação jurisdicional, o que implica na concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Contrarrazões em ID 32784523. Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento (ID 32798024). É o Relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que em Despacho (ID 31409561) proferido nos autos da Ação Rescisória, a parte autora foi intimada para juntar aos autos documentos e comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Posteriormente, por meio de petição constante em ID 32120572, acostou o Autor extratos bancários (ID’s 32120574, 32120575 e 32120576), faturas de cartão de crédito (ID’s 32120577, 32120578), recibos das declarações de imposto de renda (ID’s 32120579, 32120583, 32120587) e seus respectivos extratos de processamento e os comprovantes do plano de saúde (ID’s 32120590, 32120591, 32120592 e 32120593). Analisando os documentos juntados aos autos com o fito de comprovar a hipossuficiência, verifico que a Autora/Embargante juntou no ID N. 31175411 cópia de contracheque do mês de novembro de 2021, das quais consta que aufere como renda bruta o valor de R$ 7.839,62 e como renda líquida o valor de R$ 4.879,36. Pelos documentos juntados, não vislumbro o estado de hipossuficiência da Embargante para o fim de conceder, em sede de cognição sumária, a concessão do benefício de gratuidade de justiça. A Constituição da República prevê em seu art. 5o, LXXIV, que será concedido benefício da gratuidade de justiça a todos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal medida corrobora com a concretização do princípio constitucional do Acesso à Justiça (CR, art. 5o, XXXV), sendo, portanto, importante medida democrática de inclusão dos menos favorecidos. Do ponto de vista legal, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. No intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Se a Defensoria Pública, órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, é perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Consoante §§1o e 2o da norma em destaque, é hipossuficiente quem aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos, considerando-se renda familiar a soma dos rendimentos dos membros da família, devendo ser excluídos os valores pagos a título de contribuição previdenciária e imposto de renda. A renda bruta da Embargante é no valor de R$ 7.839,62. Os descontos referentes à seguridade social e imposto de renda são, respectivamente, R$ 783,53 e R$ 547,47. Deduzindo-se os descontos obrigatórios da renda bruta, resta um valor de R$ 6.508,62. Tal montante supera o valor correspondente a cinco vezes sobre o atual salário mínimo. Logo, a Embargante não se enquadra no conceito de hipossuficiente para fazer jus, nessa análise preliminar, aos benefícios da justiça gratuita. Os descontos em contracheque decorrentes de empréstimo bancário e os demais empréstimos são dívidas contraídas a partir da liberalidade da Embargante, não podendo ser consideradas para aferir situação de miserabilidade. As despesas com moradia, plano de saúde, alimentos, dentre outras, são despesas ordinárias que deveriam ser consideradas antes de a Embargante decidir contratar empréstimos. Por fim, observa-se também que em Petição Inicial (ID 31173907) a Autora alega ser casada, porém juntou aos autos apenas comprovantes de sua renda individual e não do seu núcleo familiar. Desta forma, observa-se que o motivo que levou esta Relatoria a entender pelo indeferimento à concessão da justiça gratuita para a Autora/Embargante. Isto posto, verificando a presença de uma das hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, DOU PROVIMENTO, para reconhecer a contradição apontada acerca da utilização de premissa equivocada em Decisão embargada. Determino que a parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e realize o depósito conforme o art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Após, remetam-se os autos ao Relator Eventual para análise do pedido de Antecipação de Tutela em Petição da Autora em ID 31173907, nos termos do art. 90 do RITJDFT. À Secretaria. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022 16:31:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador